Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-52.2017.8.14.0090
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001805-52.2017.8.14.0090

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE PRAINHA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRAINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE PRAINHA

SENTENCIADO: CRISTIANY DE NAZARE PIMENTEL DA SILVA, CONSTANCIA TELES MIRANDA, ANA CLAUDIA MONTEIRO BERNARDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA, UMA VEZ QUE A INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFETE DIREITO DO ADMINISTRADO DEVE SER PRECEDIDA DE JUSTIFICATIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, I, DA LEI Nº 9.784/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO SATISFAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO ARTIGO 169, §§ 3º E 4º DA CR/88 E 373, II, DO CPC. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 7 (sete) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Prainha que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0001805-52.2017.8.14.0090, impetrado por ANA CLAUDIA MONTEIRO BERNARDES, CRISTIANY DE NAZARÉ PIMENTEL DA SILVA e CONSTÂNCIA TELES MIRANDA contra ato apontado com o ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, a inicial (id. 2189487, págs. 2/11) historiou que as sentenciadas/impetrantes são professoras do Município de Prainha e também dirigentes sindicais, ocupando, desde 14/11/2014, cargos de direção no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará/SINTEPP.

Expôs a peça vestibular que as sentenciadas/impetrantes, durante o período de 2016, trabalharam com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, no entanto, em fevereiro/2017, foram surpreendidas com a redução abrupta da carga horária de trabalho para 100 (cem) horas mensais, com reflexos remuneratórios.

Frisaram as sentenciadas/impetrantes que o ato que suprimiu a carga horária se reveste de ilegalidade, porquanto infringe a liberdade sindical e que a conduta da autoridade impetrada apresenta contornos de perseguição política em razão da mudança na Administração Municipal.

Argumentaram que a redução da carga horária sem a devida motivação importa em nulidade do ato, visto que, por alterar a situação jurídica do administrado, o requisito referido se reveste de imprescindibilidade, conforme artigo 50, I, da Lei nº 9.784/99.

Citaram jurisprudência em abono de sua tese.

Defendem que o ato impugnado implica em desrespeito à intangibilidade salarial dos dirigentes sindicais.

Postularam a concessão de tutela provisória com intuito de compelir a autoridade impetrada ao restabelecimento de suas cargas horárias de 200 (duzentas) horas mensais na mesma unidade de ensino em que se encontram lotadas e, ao final, a procedência do pedido com a ratificação da medida requerida.

Medida liminar concedida (id. 2189491, págs. 1/6).

A autoridade impetrada apresentou as informações de praxe (id. 2189492, págs. 1/7), arguindo, após breve explanação dos fatos, que o Município de Prainha editou estado de emergência em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, reduzindo a carga horária de seus servidores, fato que se circunscreve à discricionariedade administrativa, dado que, no caso dos professores, relaciona-se diretamente ao quantitativo de turmas.

Ao final, postulou a denegação da segurança.

Manifestação do Ministério Público de primeiro grau pela concessão da segurança (id. 2189493, págs. 1/3).

Proferida a sentença (id. 2189495, págs. 1/7), o juízo de piso julgou procedente o pedido e concedeu a segurança em favor das sentenciadas/impetrantes, tendo determinado a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária, determinando o reestabelecimento da jornada mensal de 200 (duzentas) horas em 48 (quarenta e oito) horas.

Conforme certificado (id. 5217482, pág. 1), não houve interposição de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 5277186, págs. 1/5, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postularam as sentenciadas/impetrantes compelir a autoridade impetrada a restabelecer a carga horária que então exerciam de 200 (duzentas) horas mensais.

O caderno digital evidencia que o cerne da controvérsia se traduz no fato da autoridade coatora ter reduzido a carga horária das sentenciadas/impetrantes por simples memorando, sem a exteriorização das razões, tampouco foi oportunizado a elas o exercício do contraditório.

Examinando as provas constantes dos autos, constata-se que a redução da carga horária das docentes se deu com base em simples ato administrativo da autoridade imperada.

Apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que possa interferir no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Nesse sentido, disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, aplicado subsidiariamente a todas as esferas do poder público,
in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Ao discorrer sobre o princípio da motivação dos atos administrativos, leciona Rafael Carvalho Rezende que:

“Entendemos que a motivação dos atos administrativos, independentemente de previsão legal expressa nesse sentido, diminui a possibilidade de atuação arbitrária da Administração. A transparência pública impõe a exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a prática de determinado ato. A motivação confere maior legitimidade à atuação estatal, servindo como parâmetro importante de controle judicial e social, bem como instrumento inibidor da arbitrariedade administrativa. A obrigatoriedade de motivação é uma exigência constitucional que deriva dos princípios democrático, da legalidade, da publicidade e da ampla defesa e do contraditório.”
[1]

No caso vertente, observa-se que as sentenciadas/impetrantes são professoras efetivas do Município de Prainha e que foram eleitas, em 14/11/2014, para cargos representativos junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará/SINTEPP para o triênio de posse 2014/2017, conforme se afere da Ata de Posse (id. 2189487, págs. 17/18).

No que diz respeito a sentenciada/impetrante Ana Claudia Monteiro Bernardes, extrai-se do caderno processual que ela, no período letivo de 2016, atuou como professora em unidade de ensino com carga horária de 200 (duzentas) horas (id. 2189487, págs. 26/27), contudo, a partir de fevereiro/2017, teve sua jornada de trabalho reduzida para 100 (cem) horas com reflexo remuneratório (id. 2189487, pág. 29).

Quanto à sentenciada/impetrante Cristiany de Nazaré Pimentel da Silva, verifica-se que no período letivo de 2016 atuou como professora em unidade de ensino com carga horária de 200 (duzentas) horas (id. 2189487 e id. 2189488), entretanto a partir de fevereiro/2017 teve sua jornada de trabalho reduzida para 100 (cem) horas com reflexo remuneratório (id. 2189487, pág. 39).

Em relação à sentenciada/impetrante Constância Teles Miranda observa-se que no período letivo de 2016 atuou como professora em unidade de ensino com carga horária de 200 (duzentas) horas (id. 218948, págs. 10/14), todavia a partir de fevereiro/2017 teve sua jornada de trabalho reduzida para 100 (cem) horas com reflexo remuneratório (id. 2189488, pág. 15).

Vale destacar que nas três situações acima mencionadas, não houve motivação da redução da carga horária. Portanto, a circunstância tratada nos autos configura violação a direito líquido e certo, considerando-se que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de justificação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos.

Conclui-se, assim, que o ato praticado no exercício da competência discricionária não observou o princípio da motivação, estando irremediavelmente maculado, razão pela qual deve ser invalidado, no intuito de ser chancelado os mandamentos sobre o tema inseridos em nossa Carta Magna.

De mais a mais, no que diz respeito ao fundamento de ordem orçamentária suscitado pela autoridade impetrada, em momento algum o Município comprovou o cumprimento do estabelecido na Constituição da República, artigo 169, §§ 3º e 4º, nem mesmo a alegada crise financeira, ônus este que lhe competia. Os dispositivos citados possuem a seguinte redação:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, restando demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária das sentenciadas/impetrantes, merece confirmação o julgado ora reexaminado.

Ante o exposto, em sede remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É como o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Curso de Direito Administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, Livro Digital, Pág. 355

Belém, 16/11/2022